Tribunal: TJDFT
Processo: 0728090-44.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0728090-44.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE AGRAVADO: ALBANIRA GENI DO NASCIMENTO PEDROSA D E C I S Ã O Conforme decisão ID 14335010, mantenha-se o feito suspenso até o julgamento do Recurso Especial 1716113 (Tema 1016). Intimem-se. Brasília, DF, 13 de janeiro de 2021 12:22:05. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador